Tribunal: TJPA
Processo: 0805853-87.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0805853-87.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ALTAMIRA. SERVIÇO ESSENCIAL. PERCENTUAL MÍNIMO DESCUMPRIDO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. ATOS ILÍCITOS DO PODER PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. JUSTA CAUSA AUSENTE. OFENSA AOS ARTIGOS 3º E 14 DA LEI 7.783/89.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO
UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, CONFIRMANDO A LIMINAR, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE e ABUSIVIDADE DE GREVE proposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP, objetivando a declaração da abusividade e ilegalidade da greve dos servidores da educação pública do mencionado Município.

Na inicial o Município alegou que no ano de 2023 houve uma tímida expectativa de crescimento das receitas, com patamar de uso da receita corrente liquida em despesa com pessoal ultrapassado e com o desafio de assegurar que nenhum professor recebesse menos que o piso nacional, havendo outros desafios a serem enfrentados pela Administração Pública.

Asseverou que a Coordenação do SINTEPP demonstrou certa compreensão e razoável aceitação do cenário atual e da proposta de PCCR e, também, ajustado calendário de reuniões para prosseguimento dos trabalhos que deveriam ser concluídos no mês de abril. Acrescentou que no dia 21/03/23, ao compartilhar a minuta da proposta do novo PCCR em reunião com a categoria dos professores, a Coordenação do SINTEPP teria se apressado em anunciar a greve para o dia 11/04/23, argumentando que não discutiriam o novo PCCR sem a atualização do piso salarial aos efetivos.

A Representante do Ministério Público local convidou a SEMED e o SINTEPP para reunião no dia do início da greve, 11/04/23, às 10h, mas sem acordo acerca do piso salarial dos efetivos.

Nova reunião foi designada para o dia 13/04/2023.

Aduziu que, mesmo em negociação, inclusive com o acompanhamento do Parquet, a greve foi deflagrada sem data para terminar. Argumentou que o movimento paredista não observou o art. 3º, caput, c/c art. 4º e 11, todos da Lei n.º 7.783/89.

Ao final, pugnou pelo deferimento liminar para ser declarada a abusividade e ilegalidade da greve iniciada pelo Sindicato no dia 11/04/2023, com o retorno integral dos professores da rede pública às suas atividades de forma imediata, a ser confirmada posteriormente em sentença de mérito.

Proferi decisão deferindo a liminar requerida (Id. 13630494), uma vez que restaram comprovados os requisitos necessários, determinando ao SINTEPP, Subsede Altamira, que suspendesse a greve deflagrada, com o retorno às atividades no prazo de 48 horas, contadas da intimação, sob pena de multa de R$-5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$-100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, determinou a citação da parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis e ulterior remessa ao Parquet, na qualidade de custos iuris.

Posteriormente, o Município peticionou ao Juízo informando o descumprimento da decisão judicial, colacionando postagens nas redes sociais do Sindicato no dia 17/04/2023, demonstrando a continuidade do movimento grevista (Id. 13680999).

Devidamente citado, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP apresentou sua CONTESTAÇÃO (Id. 14114185) defendendo a legalidade do movimento paredista, em razão do cumprimento dos requisitos previstos na Lei n.º 7.783/89, ocorrendo o aviso do início da greve com antecedência de 72h; a aprovação em assembleia geral; e a manutenção do mínimo legal de servidores em atividade. Por fim, requereu a improcedência do pedido.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela procedência do pedido da Ação Declaratória de Abusividade de Greve ajuizada pelo Município de Altamira, tendo em vista que a educação é serviço essencial à sociedade, direito fundamental da população, devendo prevalecer sobre o interesse de uma determinada categoria. (Id. 14888174).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de mais nada, é importante frisar que a
Constituição Federal
ampliou os direitos sociais dos servidores públicos civis, permitindo-lhes o direito ao exercício da greve nos termos do artigo 37, VII, desde que nos termos e limites definidos em lei ordinária, conforme previsto na Emenda Constitucional nº
19
/98.

Entretanto, até o presente momento, a mencionada lei não foi editada, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal firmasse entendimento no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA no sentido de que até a normatização específica, seria aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados, previsto na Lei nº
7.783
/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. MI 708/DF. APLICAÇÃO DAS LEIS
7.701
/88 e
7.783
/89. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS. POSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada nada mais fez do que observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31.10.2008, determinou a aplicação das Leis
7.701
/88 e
7.783
/89 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. 2. A decisão que deu provimento ao recurso extraordinário concedeu a ordem nos termos do pedido inicial, o qual não pretendeu o pagamento dos dias de paralisação, mas apenas a justificação das faltas durante o período de greve. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF, RE 551549 AgR, Relª.Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, em 24/05/2011, publicado em 13/06/2011).

Na forma estabelecida pela citada lei, a legalidade dos movimentos grevistas fica condicionada ao cumprimento de certos requisitos, obedecido procedimento próprio.

Verificamos as condições nos artigos 3º, 4º e 13 da Lei nº 7.783/89, in verbis:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

(...)

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.”

Dos dispositivos acima, extrai-se que a deflagração legal de movimentos paredistas pressupõe: o fracasso nas negociações; a comunicação ao poder público com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais); a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação; e a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista.

Pois bem.

A demanda fora proposta em 12/04/2023 objetivando impedir o movimento paredista e seus possíveis desdobramentos, com base no caráter abusivo do movimento, que caracteriza por dois aspectos: Desrespeito ao princípio da continuidade de serviço essencial e ausência de fracasso nas negociações com a municipalidade.

No tocante à
necessidade de manutenção de percentual mínimo das atividades
, o que impediria o caráter geral da paralisação, consigno que a natureza dos serviços na educação pública, não resta contemplado no rol do art. 10, da Lei nº 7783/89 – Lei de Greve, por analogia, aplicável aos servidores públicos, em razão da ausência de regulamentação deste direito pelo poder legislativo.

Vide as disposições citadas:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária.

O direito geral de greve encontra previsão no art. 9º da CF/88, que, em seu §2º, prevê a punibilidade por abusos cometidos; quanto aos servidores públicos, em específico, a garantia consta do inciso VII, do art. 37 da CF/88, com remissiva da correspondente regulamentação à lei especial a ser editada.

São os termos:

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

(....)

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 37. (....)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Não obstante a CF/88 haver assegurado o direito de greve a todos os trabalhadores, excetuadas as forças armadas, a norma constitucional alberga eficácia contida, na medida em que depende de lei específica que a regulamente. Foi este o escopo da edição da Lei de Greve, que regulou a greve de trabalhadores na iniciativa privada.

O mesmo não se efetivou em relação aos servidores públicos, o que deu ensejo à propositura dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA, em cujo julgamento, o STF sedimentou dois paradigmas, de interesse à espécie, quais sejam: a) A aplicação subsidiária, no que couber, das Leis Federais nº 7701/88 e nº 7783/1989, em face dos servidores públicos; e b) O caráter meramente exemplificativo do rol de atividades essenciais disposto no art. 10, da Lei nº 7783/89.

Segue transcrição dos pontos de interesse da ementa do julgado:

MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...)

4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...) 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus).

(...)

6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. (MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008)

A partir da premissa do alargamento dos serviços essenciais, no trato do serviço público, cumpre visitar alguns precedentes, para concluir que o serviço de educação é assim considerado pela jurisprudência nacional. Senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO EM ALAGOAS SINTEAL NÚCLEO REGIONAL DE ARAPIRACA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PARCIALMENTE ACOLHIDA, APENAS NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE IMEDIATO RETORNO ÀS ATIVIDADES, HAJA VISTA QUE O ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO PAREDISTA NÃO DECORREU DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS REQUISITOS DE VALIDADE PREVISTOS NA LEI GERAL DE GREVE. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA. EVIDÊNCIAS TRAZIDAS PELO DEMANDADO INDICAM A OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PRESCRITOS NA LEI PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO DEMANDADO. À UNANIMIDADE. (TJ-AL - Procedimento Ordinário: 08020409520178020000 AL 0802040-95.2017.8.02.0000, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 07/11/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/11/2017).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PLEITO DO MUNICÍPIO PARA SUSPENSÃO DO MOVIMENTO. EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS TRAZIDOS PELA LEI N. 7.783/89. ILEGALIDADE DE PARALISAÇÃO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Para configuração de GREVE não é relevante se a paralisação se deu por horas, dias, semanas ou meses. Se houve paralisação plena das atividades laborais, aderida pela maioria dos profissionais, com finalidade evidente de pressionar o empregador para que ele atenda as reivindicações da categoria profissional, tal situação fática somente pode ser denominada de greve. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. 2. A Lei n. 7.783/89, aplicável aos servidores por decisão do STF, estabelece alguns requisitos para reconhecer a legalidade da greve, todavia, esses não foram observados no caso concreto, havendo violação dos artigos 3º, 11 e13 da referida lei. 3. Inócua a discussão doutrinária se determinado serviço público está elencado no rol de atividades reputadas como essenciais pelo art. 11 da Lei de Greve nº 7.783/89. A lei foi concebida inicialmente pra regular tão somente as relações de trabalho na seara privada, onde de fato é cabível a distinção entre atividade essencial e não essencial. No tocante aos serviços públicos, todavia, tal distinção carece de razão, vez que, como já fora afirmado, todo serviço público é revestido de essencialidade. 4. Incontestável a natureza essencial do serviço público educacional, tendo, inclusive, esta Corte Especial reconhecido em julgamento recente a essencialidade do serviço de educação pública. Precedentes da Corte Especial. 5. A adesão ao movimento grevista, reputado como ilegal, à luz tanto do art. 7º da Lei nº 7.783/89 quanto da jurisprudência do STJ, é hipótese de suspensão de contrato de trabalho, sendo, portanto, legítimo o ato da Administração Pública em descontar os dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes. Todavia, o STJ também consignou que o desconto pode ser substituído pela compensação dos dias não trabalhados. 6. Considerando que a paralisação das atividades docentes se resumiu a um período curto de dias, logo no início do ano letivo, bem como não houve desrespeito à decisão liminar proferida por esta Relatoria, adequada a substituição do corte do ponto dos professores grevistas pela compensação das horas não trabalhadas. 7. A AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar ilegal a greve, mas com abstenção do Município de efetuar o corte do ponto dos professores grevistas, medida está substituída pela compensação das horas não trabalhadas pelos professores. Sindicato condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 2.000,00; (TJ-PE - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO: 3277101 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 10/08/2015, Corte Especial, Data de Publicação: 14/09/2015)

Segundo a disposição do art. 11, da Lei de Greve, dentre as atividades essenciais, deve ser observada a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, sendo estas definidas, no parágrafo único do mesmo dispositivo, como aquelas cuja supressão coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. São os termos:

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Dentre os documentos carreados com a exordial, destaco os Ofícios nº 440/2023-GAB/SEMED (Id. 13614456) e o Ofício nº 447/2023-GAB/SEMED (Id. 13614459), que demonstram que o Município de Altamira estava tentando negociar com a categoria dos professores uma solução pacífica que pudesse por fim ao movimento grevista.

Além disso, em nenhum momento consta informação acerca de formas de manutenção dos serviços, como medida salutar a não ocasionar prejuízos aos discentes, com a suspensão absoluta das atividades escolares.

Percebe-se que os documentos juntado pelas partes contempla diversas ponderações relacionadas aos interesses antagônicos dos polos em discussão, e não evidencia resultado algum no sentido de encerramento, seja da negociação, seja do movimento paredista.

À luz das provas citadas, não vislumbro qualquer alusão, da parte da categoria, acerca de meios de garantir a prestação dos serviços indispensáveis; tampouco as tratativas havidas na aludida reunião resultaram em acordo destinado a planejamento voltado à preservação do interesse público neste sentido.

Desta forma, é de reconhecer que o movimento paredista ocorreu em violação à disposição do art. 11, da Lei nº 7783/89 e da jurisprudência assente no sistema jurídico vigente.

Nesta senda, ressoa claro que a pretensão contida no aviso de greve e exposta na reunião de negociação, ora em questão, não obedeceu aos requisitos legais autorizadores do movimento paredista, o que lhe confere a condição de abusividade, conforme disposição do art. 14, do mesmo diploma legal, que transcrevo:

Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Além disso, percebo que de acordo com a norma que se extrai do artigo 3º, caput, da Lei Federal nº 7.783/1989, o esgotamento da via negocial é condição necessária ao legítimo exercício do direito de greve, inobservada na espécie, visto que as tratativas estabelecidas entre as partes ainda estavam em curso quando da deflagração do movimento paredista. Não há indícios de que o Município tenha adotado postura deliberadamente protelatória, capaz de autorizar, em tese, a paralisação (art. 3º, § 2º, Lei Estadual nº 7.311/2002).

A propósito, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.783/89 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA - SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O direito de greve é garantido aos servidores públicos especificamente no art. 37, VII, da Constituição Federal, sendo-lhes aplicável, até que sobrevenha regramento próprio, a Lei nº 7.783/89 que regula a greve na iniciativa privada.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 7.783/89, são aplicáveis também às greves de servidores públicos.

3.
A não demonstração de esgotamento das vias negociais implica ausência de prova preconstituída do direito líquido e certo.

4. Segurança denegada, prejudicado o agravo regimental anteriormente interposto.

(STJ, MS 13.860/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013).

Dissídio coletivo. Pedido de reconhecimento da abusividade de greve de servidores municipais. Competência da Justiça estadual, no caso do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Interpretação conforme do artigo 114 da CF (STF - ADI 3395-DF e MI 708-DF) e artigo 13 do RITJSP.
Deflagração de movimento grevista que não observou a necessidade de prévio esgotamento das negociações, nem as exigências formais da Lei federal nº 7.783/89. Cabimento do desconto do dia não trabalhado.
Quadro atual que não autoriza, contudo, imposição de multa cominatória, eis que não se cuida de sanção por ocorrência passada, mas de medida que objetiva desestimular o desrespeito à ordem impeditiva da greve, que no caso nem chegou a ser exarada. Ação parcialmente procedente. (TJSP, Dissídio Coletivo de Greve 2237523-09.2015.8.26.0000, Relator (a): Arantes Theodoro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 21/09/2016; Data de registro: 22/09/2016). [grifei]

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DISSÍDIO DE GREVE. 1. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA.
A legalidade e a legitimidade do movimento grevista dos servidores públicos impõem o esgotamento de todas as alternativas de composição. Na hipótese em tela, não há qualquer alusão, seja expressa ou implícita, à eventual abertura e frustação das negociações, não houve a juntada de documentos comprobatórios de que a greve foi precedida de negociação falida, tais como ofícios e atas de reunião.
2. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. A concessão ou não da antecipação da tutela se funda no livre convencimento motivado e prudente arbítrio do Magistrado, exercido em sede de cognição sumária, só sendo passível de reforma quando teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos, nos termos da Súmula nº 59 deste Tribunal. 3. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA O instituto da astreinte se justifica no processo para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. O valor da multa está compatível com a obrigação, uma vez que a cominação de multa deve ter caráter pedagógico e coercitivo para quem descumpre a ordem judicial, considerando que o bem jurídico tutelado de forma imediata é o respeito à tutela jurisdicional. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ – Dissídio Coletivo: 0005774-84.2015.8.19.0000, Relator: DES. LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/04/2015, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/04/2015 18:56).

Por outro lado, embora o Sindicato tenha comunicado ao Município de Altamira acerca da paralisação em referência por meio do ofício nº 068/2023 (Id. 13761171), bem como a aprovação do movimento pela categoria dos professores, não apresentou proposta detalhada da manutenção dos serviços básicos, nem comunicou previamente à comunidade sobre a sua deflagração.

Desse modo, não atendidos os requisitos dos arts. 3º, 9º, 11 e 13, da Lei de Greve, não resta outra opção senão concluir pela ilegalidade da greve dos professores estaduais em trato.

Nesse sentido destaco trecho do Parecer Ministerial:

“(...) Dessa forma, a greve deflagrada pelos servidores da educação de Altamira deve ser considerada abusiva, ilegal e precipitada sob o ponto de vista social e negocial, uma vez que, segundo o princípio da continuidade do serviço público, a educação é essencial para toda a coletividade e a sua paralisação total poderia gerar dano ao direito dos alunos, os quais são os mais prejudicados, afetando, inclusive, o planejamento organizacional da Administração Pública, mais precisamente com o atraso na finalização do semestre previamente planejado (...)”.

Ademais, restou evidenciado pelo Município de Altamira o desrespeito à decisão judicial proferida no dia 13/04/2023, que determinou suspensão da greve e a descontinuidade da prestação de serviço essencial, conforme postagens nas redes sociais do Sindicato, perdurando o movimento grevista até o dia 20/04/2023, o qual estava previsto para ocorrer por tempo indeterminado.

Nesse diapasão, o pedido inicial merece ser acolhido para declarar a ilegalidade e abusividade da greve em questão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, confirmando a decisão liminar (Id nº 13630494), para declarar a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, subsede de Altamira.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/08/2023